Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-82.2023.8.11.0047
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000884-82.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ARGENTINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 169.167.866-04 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU A REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de procedimento administrativo ambiental, declarando nulo o Auto de Infração nº 1112D e cancelando a CDA nº 2022580388, por vício na citação e ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade no processo administrativo por cerceamento de defesa, diante da realização de citação por edital sem prévia tentativa de localização; e (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional no ordenamento jurídico, cuja implementação está condicionada à prévia demonstração da inviabilidade das modalidades ordinárias de comunicação processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A ausência de esgotamento das tentativas de localização do administrado antes da citação editalícia configura vício procedimental insanável, que macula de nulidade o procedimento administrativo.

5.. À luz dos parâmetros fixados no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), aplica-se o Decreto Estadual nº 1.436/2022 aos prazos prescricionais das infrações administrativas, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a intimação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios possíveis de localização do administrado. 2. A prescrição da pretensão punitiva ambiental deve observar os parâmetros fixados no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), aplicando-se o Decreto Estadual nº 1.436/2022 aos prazos prescricionais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e art. 225; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 4º, 24 e 38; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AI nº 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação com remessa necessária
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo ajuizada por
ARGENTINO FERREIRA DA SILVA,
julgou procedente os pedidos da inicial ‘
para o fim de
PROMOVER:
i.
CONFIRMAR
a liminar concedida, até o trânsito em julgado destes autos; ii.
DECLARAR
nulo de pleno direito e prescrito o auto de infração n.º 1112D, datado de 20 de setembro de 2017 e, por via de consequência, o auto de inspeção n.º 0446D, a notificação n.º 0277D e o Termo de Embargo/Interdição n.º 0571D; e iii.
CANCELAR
a Cédula de Dívida Ativa n.º 2022580388 objeto de execução nos autos n.º 1029726-27.2022.8.11.0041.’

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, relata que
“após a lavratura do Auto de Infração n. 1112D, foi encaminhada a notificação do ato para o endereço da parte autuada, qual seja: Rua Pastor Benedito da Silva, 351 - Centro – Jauru. Contudo, foi recusado”.
Alega, ainda, que
“ao contrário do que alega o requerente, ele foi considerado como intimado visto que, de acordo com o artigo 4°, §8°, do Decreto Estadual n. 1986/2013 (vigente à época): § 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado”.

Aduz, então, que
“inexiste ilegalidade na não intimação quanto à decisão que homologou o auto de infração, vez que a não ocorrência de novas intimações no curso do processo administrativo se trata de efeito processual da revelia perfeitamente aplicável ao caso”.
Assevera, por fim, a ausência de prescrição administrativa.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada totalmente improcedente, afastando o cerceamento de defesa no processo administrativo e a ausência prescrição administrativa. Requer, também, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, id. 264730276.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 266082778.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação com remessa necessária
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo ajuizada por
ARGENTINO FERREIRA DA SILVA,
julgou procedente os pedidos da inicial ‘
para o fim de
PROMOVER:
i.
CONFIRMAR
a liminar concedida, até o trânsito em julgado destes autos; ii.
DECLARAR
nulo de pleno direito e prescrito o auto de infração n.º 1112D, datado de 20 de setembro de 2017 e, por via de consequência, o auto de inspeção n.º 0446D, a notificação n.º 0277D e o Termo de Embargo/Interdição n.º 0571D; e iii.
CANCELAR
a Cédula de Dívida Ativa n.º 2022580388 objeto de execução nos autos n.º 1029726-27.2022.8.11.0041.’

No presente caso, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos do recurso, a saber: tempestividade e regularidade formal. Também estão presentes os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que permite o reconhecimento da admissibilidade e a análise da pretensão recursal.

Da Remessa Necessária

Inicialmente, cabe destacar que, nos termos do art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

Contudo, o § 1º do art. 496 do CPC,
“nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”
.

A redação do dispositivo condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública. Assim, revela-se desnecessária a
“ordem de remessa”
dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta recurso de apelação, submetendo ao Tribunal a análise de seu inconformismo quanto à sentença quanto à vedação da cobrança da taxa de religação de água em casos de interrupção do fornecimento por inadimplência, como ocorre no presente caso.

Para Humberto Theodoro Júnior, “
a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.”
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

Dessa forma, é admissível concluir que a remessa necessária somente ocorrerá na hipótese de inexistência de apelação interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto, diante da interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1º, do artigo496, do CPC,
NÃO conheço da remessa necessária
.

Da Apelação do Estado de Mato Grosso:
Intimação Administrativa Por Edital.

Extrai-se dos autos que Processo Administrativo nº 252345/2018 – id. 264729767- foi instaurado no dia 21/05/2018, a partir do Auto de Infração nº 1112D lavrado em 20/09/2017, por descumprir termo de embargo, por impedir regeneração natural em 235,49 hectares, por desmatar 56,55 hectares, por causar dano em unidade de conservação e por exercer atividade utilizadora de recursos ambientais sem licença, resultando na multa no valor de R$ 1.676.750,00 (um milhão seiscentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais).

Na Decisão administrativa nº 131/SGPA/SEMA/2021, o autuado
foi considerado revel
, por não ter apresentado defesa (ID. 135231981 - fls. 21 – autos principais), bem como considerando a procedência do Auto de Infração nº 1112D, a qual foi homologada.

O apelante ajuizou a presente demanda com o escopo de anular o Processo Administrativo nº 252345/2018, protocolado em 21/05/2018, em razão da inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A nulidade aventada decorre, precipuamente, de vício na citação e da alegada prescrição no bojo do referido procedimento administrativo.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial procedente com os seguintes fundamentos:

“[...]Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para o fim de
PROMOVER:

i.
CONFIRMAR
a liminar concedida, até o trânsito em julgado destes autos;

ii.
DECLARAR
nulo de pleno direito e prescrito o auto de infração n.º 1112D, datado de 20 de setembro de 2017 e, por via de consequência, o auto de inspeção n.º 0446D, a notificação n.º 0277D e o Termo de Embargo/Interdição n.º 0571D; e

iii.
CANCELAR
a Cédula de Dívida Ativa n.º 2022580388 objeto de execução nos autos n.º 1029726-27.2022.8.11.0041.

CONDENO
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido pelo requerente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso III do CPC.

DEIXO
de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que são isentos, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.603/2001. [...]”

Irresignado, o apelante Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no Processo Administrativo n. 252345/2018 e a CDA nº 2022580388, mormente por cerceamento de defesa diante da realização de citação sem tentativa prévia de localização.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise ao Processo Administrativo nº 252345/2018 – id. 264729767-, verifica-se que a intimação de notificação do auto de infração, foi inicialmente infrutífera, o aviso de recebimento fora endereçado e assinado por terceiro desconhecido (id. 264730250, p. 15/16). A intimação para dar ciência da decisão Decisão administrativa nº 131/SGPA/SEMA/2021 (id. 264730251, p.07), foi endereçada para o mesmo endereço e seu recebimento fora recusado por terceiro desconhecido, vejamos:

- AR de id. 264730250, p. 15/16:

- AR de id. 264730251, p.07

Na sequência, procedeu-se diretamente à intimação por edital, sem que fossem esgotados outros meios de localização. A hipótese não se tratou de situação apta a legitimar a citação por edital.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [Destaquei]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras
:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

O Código Estadual do Meio Ambiente, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 232/2005, estabelece em seu artigo 121 uma ordem sucessiva de modalidades de intimação, prevendo a citação por edital apenas como última alternativa, quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

Por sua vez, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação,
in verbis
:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

É preciso destacar que, embora seja notória a limitação dos serviços postais em determinadas localidades, tal circunstância
não pode transferir ao administrado o ônus da incomunicabilidade decorrente de uma carência na atuação específica do Estado
.

A teoria do risco administrativo, consolidada na doutrina jurídica contemporânea, impõe ao Estado o dever de superar obstáculos materiais para garantir o exercício pleno dos direitos individuais.

No que concerne ao devido processo legal administrativo, imperioso ressaltar que a cientificação editalícia constitui providência de índole excepcionalíssima no ordenamento jurídico pátrio, cuja implementação encontra-se condicionada à prévia e inequívoca demonstração da inviabilidade das modalidades ordinárias de comunicação processual.

A inobservância desta diretriz basilar, corolário do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, configura vício procedimental insanável, maculando de nulidade o iter administrativo e vulnerando as mais comezinhas garantias do administrado no âmbito do Estado Democrático de Direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.
(TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio. (N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Assim, como não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital, configurando a nulidade do Processo Administrativo nº 252345/2018.

Portanto,
está revestida de ilegalidade a multa e a CDA imposta à Apelada
, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Da Prescrição Administrativa

O apelante sustenta que não houve prescrição administrativa, pois não ocorreu marco interruptivo e não há respaldo legal na fundamentação que afirma que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

Inicialmente, cumpre assentar que a normatividade incidente sobre o processo administrativo ambiental, no que concerne às hipóteses de prescrição, é aquela delineada pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022. Tal conclusão decorre da consideração de que o evento danoso remonta a 26/04/2016, sendo certo que, até o presente momento, o apelado não foi regularmente cientificado, em virtude do reconhecimento do vício de intimação.

Dessa forma, aplicando-se o item III da tese firmada no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), impõe-se o reconhecimento de que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 rege os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas durante sua vigência, mantendo-se sua aplicabilidade até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Nesse sentido, seguem as teses fixadas pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seus artigos 20 e 21, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva incide a partir da data da prática do ato punível ou do dia em que cessar a infração de natureza permanente ou continuada.

Ademais, dispõe que o curso do prazo prescricional será interrompido pela instauração do procedimento administrativo sancionador, materializada pela lavratura e formalização do Auto de Infração, bem como pela prolação de decisão condenatória passível de recurso.

A esse respeito, insta transcrever os dispositivos normativos pertinentes:

“Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

(...)

§ 4º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5º A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

(...)

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

Destarte, impõe-se reconhecer, à luz dos parâmetros fixados no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, que, na hipótese vertente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, operando-se, assim, a extinção do jus puniendi estatal no âmbito administrativo.

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, consoante citado alhures.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025